Tribunal: STF
Processo: Rcl 51378
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-18
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região que teria desrespeitado o decidido na ADI 3.395, de minha relatoria, ao reconhecer a competência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda proposta com objetivo de alcançar direitos trabalhistas decorrentes de serviço prestado por trabalhador à municipalidade reclamante.



    Na inicial, o Município de Florianópolis expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4/10): 



    A Ação Trabalhista nº 0000740-57.2020.5.12.0014 que embasa a presente Reclamação Constitucional foi ajuizada por agente comunitário de saúde/combate às endemias em face do Município de Florianópolis, em que este alegou a incompetência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas envolvendo relações jurídico-administrativas entre agentes comunitários de saúde e Município de Florianópolis, à luz da orientação firmada na ADI nº 3395-MC/DF (...)



    O Tribunal Regional Federal da 12ª Região, no entanto, vem refutando as alegações do Município, de modo a insistir na competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações trabalhistas dessa natureza, ao argumento de que os agentes comunitários de saúde são submetidos ao regime celetista, com base em lei municipal e na Súmula nº 66, do TRT12ª. (...)



    O Município de Florianópolis editou a Lei Complementar Municipal nº 307, de 20 de dezembro de 2007, que trata da criação do emprego público de agente comunitário de saúde e de combate às endemias, dispondo que essas categorias são empregados públicos por tempo indeterminado e regidos pela CLT (celetista).



    Também a referida Lei, complementada pela Lei Complementar Municipal nº 501, de 11 de novembro de 2014, que normatiza o Plano de Carreira e Salários desses empregados públicos, registraram peculiaridades próprias dos servidores municipais, a exemplo da carga horária de 6 (seis) horas, função gratificada, com fundamento nas Leis Municipais nº 5.298/98 e 6.871/05, progressão funcional e política salarial, normas estas dirigidas aos servidores públicos estatutários.



    Em que pese essas disposições legais, o fato é que após decisões proferidas na ADI nº 3.395-MC/DF e na ADI nº 2.135-MC/DF não há como, no sistema jurídico-administrativo brasileiro posto, comportar essas contratações pelo regime da CLT.



    (...)



    Partindo dessa premissa, versando ou não sobre contratação temporária, o vínculo jurídico que se estabelece entre a Administração e seus servidores é sempre estatutário ou jurídico-administrativo, não comportando, por isso mesmo, discussão perante a Justiça Trabalhista.



    Esse é o entendimento do STF afirmado em diversas reclamações de que o regime jurídico das contratações efetuadas pelo Poder Público, mesmo que não seja expressa e regularmente adotado o estatutário, será sempre de natureza jurídico-administrativa.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, que seja julgada procedente a Reclamação, de sorte a declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar e julgar a Reclamação Trabalhista nº 0000257-54.2021.5.12.0026, determinando a remessa do processo ao órgão jurisdicional competente da Justiça Comum (fl. 13).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõe os art. 102, I, l e art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 17/1/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, o processo encontra-se ativo, seguindo sua tramitação junto ao órgão jurisdicional reclamado.



    O ato reclamado refere-se à decisão proferida pelo TRT-12, que afastou a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho suscitada pelo município, ora reclamante, nos termos a seguir transcritos (doc. 2, fls. 253/):



    No presente caso, a Lei Complementar nº 307, de 20 de dezembro de 2007, regulamenta a contratação dos agentes de saúde e endemias pela Prefeitura de Florianópolis e traz a previsão de que os contratados estarão submetidos ao regime celetista.



    (...)



    Destarte não tem incidência sobre o presente caso o entendimento consagrado na ADI n. 3.395-6, segundo o qual a Justiça do Trabalho não tem competência para apreciar demandas envolvendo a Administração Pública, quando o vínculo entre ela e o empregado for jurídico-administrativo.



    Acrescento que, a despeito da atual controvérsia a respeito da competência desta Justiça Especializada, especialmente em decorrência de decisões exaradas pelo STF nas reclamações e agravos regimentais dessas decisões, a exemplo da Reclamação n. 45881, a considerar que tal expediente possui eficácia e índole subjetiva, continuo perfilhando inter partes o entendimento segundo o qual a competência da Justiça do Trabalho abrange as causas em que se discutem direitos de servidores celetistas (vínculo firmado entre servidor municipal e o poder público, sob o regime jurídico celetista).



    Segundo afirma o município reclamante, essa decisão afronta o decidido por esta SUPREMA CORTE na ADI 3.395, no qual, em sede de medida liminar, fixou-se entendimento segundo o qual o disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária. Tal orientação foi posteriormente confirmada no julgamento de mérito da referida ação direta, nos seguintes termos:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe de1º/7/2020)



    Embora existam precedentes específicos em reclamações ajuizadas pelo Município reclamante, inclusive de minha relatoria, reconhecendo a competência da justiça comum para julgar os casos envolvendo os agentes comunitários de saúde do Município de Florianópolis/SC, alinho -me ao posicionamento da PRIMEIRA TURMA desta CORTE, em virtude da definição da matéria por decisão colegiada, em julgamento ocorrido em 16/11/2021, envolvendo caso análogo do mesmo Município, onde se firmou posição de que COMPETE À JUSTIÇA DO TRABALHO apreciar demanda judicial proposta por trabalhador, cujo regime de contratação seja regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como na presente hipótese (Rcl. 47.374 AgR, de relatoria da Min. ROSA WEBER, onde fiquei vencido juntamente com o eminente Ministro ROBERTO BARROSO).



    O entendimento prevalecente foi que, em decorrência da Lei Complementar Municipal nº 307/2007, o estabelecimento de regime jurídico celetista para os agentes comunitários de saúde e combate às endemias contratados pelo Município de Florianópolis conduz à competência para apreciar a demanda para a JUSTIÇA DO TRABALHO. Nesse sentido:



    EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. AGENTE DE SAÚDE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 307/2007. REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. VIOLAÇÃO DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADI’s 2.135-MC E 3.395. AUSÊNCIA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Lei Complementar Municipal nº 307/2007, que estabelece o regime celetista para os servidores admitidos por concurso público pelo Município de Florianópolis, insere-se no período de modulação dos efeitos da decisão exarada ao julgamento da ADI 2.135-MC. 2. Ausência de ofensa aos paradigmas invocados (ADI’s 3.395 e 2.135-MC). 3. Conforme a reiterada jurisprudência desta Corte, a tese não suscitada na inicial é insuscetível de apreciação em sede de recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl 47374 AgR, Relator ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021).



    Nessas circunstâncias, ressalvado o meu entendimento pessoal, prevalece a tese firmada pela CORTE, no sentido de que cabe à Justiça do Trabalho julgar controvérsia envolvendo agente comunitário de saúde contratado pelo Município de Florianópolis/SC, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente